Tribunal: STF
Processo: MS 25460
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-15
Data de publicação: 2005-12-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM DEFERIDA POR
SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. TRIBUNAL DE CONTAS:
DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DA EXCLUSÃO DA VANTAGEM. COISA JULGADA:
OFENSA. CF, ART. 5º, XXXVI.
I. - Vantagem pecuniária incorporada
aos proventos de aposentadoria de servidor público, por força de
decisão judicial transitada em julgado: não pode o Tribunal de
Contas, em caso assim, determinar a supressão de tal vantagem, por
isso que a situação jurídica coberta pela coisa julgada somente pode
 ser modificada pela via da ação rescisória.
II. - Precedentes do
Supremo Tribunal Federal.
III. - Mandado de segurança deferido.